Tribunal: TJBA
Processo: 0515069-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515069-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAVANY NADINI DE MATOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO, ALICE LIRA DALTRO, RODRIGO SOARES BRANDAO

APELADO: ANTONIO E HENRIQUE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME - ME

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIDA A DISCUSSÃO SOBRE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO CLONADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DE TAVANY NADINI DE MATOS ARAÚJO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE FRUTOSDIAS S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por Frutosdias S.A. Comércio e Indústria e por Tavany Nadini de Matos Araújo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio e Henrique Comércio e Locação de Veículos Ltda., condenando solidariamente as Apelantes à restituição do valor pago por veículo posteriormente apreendido por adulteração de chassi, motor e vidros, incluindo as despesas com a transferência do veículo, além de condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) analisar as preliminares de mérito arguidas pelas Apelantes.
(iii) saber se há responsabilidade objetiva e solidária das Apelantes pela venda de veículo clonado;
(iv) saber se devem ser revistas as condenações impostas, especialmente quanto aos danos materiais e danos morais.

III. Razões de decidir

Juízo de admissibilidade

3. Recurso de Tavany Nadini conhecido parcialmente, ante a preclusão consumativa relativa ao indeferimento da denunciação da lide em decisão de saneamento revista em recurso de agravo de instrumento.

Preliminares de mérito rejeitadas

4. A legitimidade passiva decorre das alegações constantes da petição inicial, conforme a teoria da asserção, de que as Apelantes teriam integrado a cadeia de fornecimento da venda do veículo clonado.

5. A teoria finalista mitigada admite a incidência do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica da adquirente, ainda que pessoa jurídica. A compra de veículo clonado, cuja irregularidade só foi constada após a transação por autoridade policial, evidencia vulnerabilidade técnica da empresa Apelada, justificando a competência do juízo consumerista.

Mérito

6. A venda de veículo com chassi, motor e vidros adulterados caracteriza vício redibitório e impõe responsabilidade objetiva e solidária a todas as Apelantes que compuseram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente de culpa ou conhecimento prévio do vício, ficando assegurado o direito de regresso.

7. Mantida a condenação ao ressarcimento do valor total pago pelo veículo (R$ 42.560,00), afastando-se, porém, a condenação genérica ao reembolso de despesas com a transferência do veículo, por ausência de comprovação.

8. Danos morais mantidos no valor de R$ 10.000,00, pois a apreensão de veículo clonado gera abalo à imagem da pessoa jurídica adquirente. Termo inicial da correção monetária fixado na data do arbitramento (15/07/2020), conforme Súmula 362/STJ.

9. Honorários sucumbenciais mantidos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso da empresa Frutosdias S.A. Comércio e Indústria conhecido e parcialmente provido. Recurso de Tavany Nadini de Matos Araújo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada em parte para:
(i) excluir a condenação ao ressarcimento das despesas com transferência do veículo, ante a ausência de comprovação;
(ii) fixar o termo inicial da correção monetária dos danos morais na data do arbitramento (15/07/2020).

Tese de julgamento:

“1. A venda de veículo clonado enseja responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A ausência de prova impede a condenação ao ressarcimento de despesas acessórias não comprovadas. 3. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0515069-41.2016.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,
TAVANY NADINI DE MATOS ARAÚJO e FRUTOSDIAS S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como Apelada,
ANTONIO E HENRIQUE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO da empresa Frutosdias S.A. Comércio e Indústria E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO de Tavany Nadini de Matos Araújo E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA